Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.